Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO INCIDENTE. HC 176.473/RR-STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação" (STJ, AgRg no AREsp 1393147/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020), nos termos do art. 112, I, do C.P.
2. Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 176.473/RR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES (julgado na Sessão Virtual de 17/04/2020 a 24/04/2020), fixou a tese de que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
3. Não se trata, portanto, de simples aplicação do artigo 112, incido I, do Código Penal, para a verificação do prazo inicial da prescrição executória, mas sim de verificação de outro marco interruptivo ocorrente que impede a declaração de prescrição.
4. Recurso de agravo improcedente.